Tribunal: TJSP
Processo: 2142756-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Decisão que, após recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Error in procedendo que configura nulidade de pleno direito, cognoscível de ofício. Decisão anulada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Decisão que, após recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Error in procedendo que configura nulidade de pleno direito, cognoscível de ofício. Decisão anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142756-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado JOSE DE OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.655
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2142756-03.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Itu
Agravado: José de Oliveira
Comarca: Itu
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Decisão que, após recebimento de apelação como
embargos infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão
proferida na vigência do atual Código de Processo Civil,
que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade
do recurso. Error in procedendo que configura nulidade de
pleno direito, cognoscível de ofício. Decisão anulada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, após
recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os, mantendo
sentença de extinção de execução fiscal para cobrança de IPTU, por ilegitimidade
passiva.
Defende possibilidade de alteração do polo passivo, tendo em
vista o descumprimento de obrigação tributária acessória de atualização dos
dados cadastrais.
Pleiteia prosseguimento da execução.
É o relatório.
Interposto recurso de apelação, nos autos da execução fiscal,
caberia ao Magistrado determinar sua remessa à segunda instância, pois, nos
termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de
admissibilidade recursal compete agora ao Tribunal:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
(...)
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de
juízo de admissibilidade.”
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Interposição contra decisão do juízo de primeiro grau que
deixou de receber o recurso de apelação, por ser intempestiva
Impossibilidade Com a vigência do novo CPC, não cabe mais
ao juízo de primeiro grau de jurisdição exercer juízo de
admissibilidade diferido, por expressa previsão legal (art. 1.010,
§ 3o do CPC/2015) O exame de tempestividade deverá ser feito
pelo relator a quem for distribuído o recurso de apelação

Decisão reformada Recurso provido.”1
E, tratando-se de error in procedendo, é nula de pleno direito a
decisão que recebeu a apelação como embargos infringentes, com subtração da
competência deste Tribunal para realização do juízo de admissibilidade, vício,
portanto, cognoscível de ofício.
De rigor, portanto, a anulação da decisão agravada e consequente
determinação de remessa do apelo a este Tribunal, após regular processamento.
Posto isso, dá-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
1
Agravo de instrumento no 2144479-96.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rezende Silveira, j. 20/09/2016. No mesmo sentido: AI no2181435-77.2017.8.26.0000,
2239389-18.2016.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09857
Agravo de Instrumento no 2142756-03.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ITU
Agravado: JOSÉ DE OLIVEIRA
Setor de Anexo Fiscal da Comarca de Itu
Magistrado: Dr. Fernando França Viana
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que rejeitou os embargos infringentes e manteve a r. sentença
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade de
parte passiva do agravado
Pleito de reforma da decisão
Não
cabimento Inadequação do recurso interposto Decisão que deve ser
combatida por recurso extraordinário, nos termos da Súm. 640, de
09/10/2.003, do STF
Precedentes
AGRAVO DE INSTRUMENTO não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Município de Roseira, contra a r. decisão (fls. 29/30 dos autos principais)
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de José de Oliveira, que rejeitou os embargos
infringentes opostos pelo agravante contra a r. sentença que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade de parte passiva, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo mantido os
termos da aludida sentença.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/07), em
síntese, que é obrigação acessória do contribuinte manter seu cadastro
atualizado, nos termos do artigo 222, da Lei Complementar Municipal no 710,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 20/12/2.005. Sustenta que a omissão dos herdeiros do agravado resulta em
responsabilidade tributária em relação ao pagamento dos tributos. Aponta que
o IPTU exigido é tributo “proptem rem”. Defende a possibilidade de substituição
da CDA para modificar o sujeito passivo da obrigação.
Com tais argumentos pede a concessão de efeito
suspensivo para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 07).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravante em face do agravado, visando à cobrança de IPTU do exercício de
2.014, no valor de R$ 141,87 (cento e quarenta e um reais e oitenta e
sete centavos).
Foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade de parte passiva do
agravado, falecido antes do ajuizamento da ação (fls. 12/14 dos autos
principais). Em face de tal sentença, foi interposta apelação pelo agravante (fls.
20/25 dos autos principais), a qual foi recebida como embargos infringentes
pelo MM. Juízo “a quo” (fls. 26 dos autos principais). Tais embargos
infringentes, contudo, foram rejeitados, tendo sido mantida a r. sentença
terminativa (fls. 29/30 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra a decisão proferida nos embargos infringentes,
insurge-se o agravante por meio do presente agravo de instrumento.
Ocorre que o recurso cabível contra a r. decisão que
rejeitou os embargos infringentes opostos contra sentença terminativa
proferida em sede de ação de execução fiscal é o recurso extraordinário,
consoante estabelece a Súmula no 640, de 09/10/2.003, do Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
Súmula 640. É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de
primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível
e criminal.
Dessa forma, havendo previsão expressa acerca do
recurso adequado, não haveria como admitir a interposição de recurso diverso.
No caso, a decisão combatida possui natureza de
sentença, eis que, ao rejeitar os embargos infringentes opostos pelo agravante,
o Juízo “a quo” manteve a sentença que pôs fim ao processo.
Assim, não há dúvida de que o recurso cabível contra tal
decisão é o recurso extraordinário (ou, de acordo com parte da doutrina,
eventual mandado de segurança), mas não o agravo de instrumento, como
optou o agravante.
Vale ressaltar que não há como aplicar o princípio da
fungibilidade dos recursos, diante do erro grosseiro perpetrado pelo agravante.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE SANTA
BRANCA
Sentença que extinguiu a execução fiscal por falta do
interesse de agir em razão do valor cobrado
Apelação recebida como
embargos infringentes
Rejeição
Decisão terminativa
Não
cabimento de agravo de instrumento Princípio da unirrecorribilidade
Inteligência do art. 522 do CPC
A interposição de agravo de
instrumento somente é possível em face de decisões interlocutórias

Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento no 2115628-13.2017.8.26.0000; Rel. Des. Raul De Felice;
Comarca: Santa Branca; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Público;
Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 21/08/2017)
(negritei)
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
DEVEDORA FALECIDA ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO
A sentença declarou extinta a demanda

Insurgência da Municipalidade, mediante oposição inicial de embargos
infringentes, cuja rejeição foi alvo depois do presente recurso de agravo
de instrumento
Não cabimento deste
Princípio da singularidade e
preclusão consumativa
Precedentes desta Corte
Não se conhece do
recurso. (Agravo de Instrumento no 2266359-50.2019.8.26.0000; Rela
Desa Beatriz Braga; Comarca: Itu; Órgão Julgador: 18a Câm. de Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
17/12/2019;
Data
de
Registro:
17/12/2019) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMOLUMENTOS E ISS Fixo
do exercício de 2012 Sentença que extinguiu a ação por falta de interesse
de agir em razão do valor cobrado, nos termos do art. 485, VI, 354 e 771,
todos do CPC/2015
Rejeição dos embargos infringentes
Decisão
terminativa Não cabimento do agravo de instrumento, que somente é
possível contra decisões interlocutórias
Aplicação da Súmula 640 do
STF Princípio da unirrecorribilidade Precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça

Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2207732-24.2017.8.26.0000; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Comarca:
Marinópolis; Órgão Julgador: 18a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso
III, primeira parte, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR – RELATOR SORTEADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1368B5A5
4
8
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13691DF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2142756-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.